Tribunal: CARF
Processo: 10845.720545/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720545/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.070 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
MC COFFEE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS.
COMPENSAÇÃO
E
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 somente
pode ser utilizado para desconto do valor devido das contribuições, não
podendo ser objeto de compensação ou de ressarcimento de que trata a Lei no
10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art.
16. Recurso Especial do Procurador Provido. (Acórdão 9303-006.138)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de contribuições não cumulativas
apuradas no segundo trimestre de 2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720545/2011-19
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.070 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720545/2011-19

1.2. O pedido foi indeferido pela DRF Santos por insuficiência de tempo fixado
por sentença em processo judicial para a análise da liquidez e certeza dos créditos de titularidade
da Recorrente em especial porque esta última não segregou as aquisições de cooperativas (que
dão direito ao crédito presumido) das demais aquisições (em que deve ser concedido crédito
integral).
1.3. A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade argumentando
nulidade por cerceamento do direito de defesa (direito de audiência), em outros termos, não pode
a autoridade negar pedido de crédito por falta de tempo, devendo analisar toda a documentação
acostada nos autos.
1.4. O despacho proferido pela DRF Santos foi anulado de ofício com
determinação de nova apuração dos créditos da Recorrente. Então, a Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil deferiu parcialmente os créditos pleiteados pois parte das aquisições
estavam sujeitas apenas ao gozo de crédito presumido das contribuições – como destaca a
Recorrente em planilha apresentada a fiscalização -; crédito este não ressarcível e compensável
somente em escrita fiscal.
1.5. Novamente intimada, a
Recorrente
apresentou
Manifestação de
Inconformidade em que alega:
1.5.1. O MPF que embasou o Termo de Verificação e Constatação Fiscal das
operações Tempo de Colheita, Broca e Robusta é nulo por divergência entre o
domicílio fiscal da Recorrente e da autoridade competente;
1.5.2. Não teve qualquer participação e sequer ciência do quanto narrado no
TVCF o que se nota vez que não há qualquer menção do nome da Recorrente no
documento;
1.5.3. A verificação de recolhimento ou não das contribuições pelos fornecedores
da Recorrente cabe ao fisco;
1.5.4. De todos os fornecedores mencionados no TVCF apenas cinco possuem
situação inapta, situação que ocorreu após a operação de compra;
1.5.5. Incidem as contribuições não cumulativas sobre as vendas efetuadas pelas
cooperativas, salvo os casos de suspensão nos termos da Lei 10.925/04;
1.5.5.1. O SPED contribuições e as Notas Fiscais eletrônicas demonstram
que houve incidência das contribuições nas operações de compra;
1.5.6. Por orientação do fisco federal em outros pedidos de ressarcimento passou a
se creditar integralmente das aquisições de cooperativas;
1.5.7.
Em
processos
anteriores
(PAF
10845.000397/2006-55
e
10845.002313/2005-37) foram deferidos os mesmos créditos dos mesmos
períodos de apuração;
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.070 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720545/2011-19

1.5.8. As aquisições da Recorrente não estão sujeitas à suspensão das
contribuições uma vez que esta se dedica à atividade de separar os grãos por
densidade com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
1.6. A DRJ de São Paulo manteve o indeferimento dos créditos da Recorrente
pelos motivos descritos no item 1.4, isto é, a recorrente lançou em sua escrita fiscal crédito
presumido que não é ressarcível, ou compensável fora da escrita fiscal.
1.7. Intimada, a Recorrente apresentou voluntário em que narra:
1.7.1. “O AFRFB glosou os créditos referentes às cooperativas e o r. acórdão
manteve essas glosas por entender que suas vendas vinculadas ao ato-cooperado
estariam ao abrigo de uma destas quatro situações não incidência, suspensão,
alíquota zero ou isenção. Todavia, equivocado tal ponto, esta questão já foi
solucionada pela Solução de consulta n2 65 de 10 de março de 2014, que reitera
o direito ao crédito das contribuições relativamente a estas aquisições”;
1.7.2. “Lembramos que face a inaplicabilidade da suspensão às operações com
café beneficiado as cooperativas de produção agropecuária estão impedidas de
efetuar vendas com suspensão independentemente de sua natureza, em função da
vedação imposta pela lei como já explicado”;
1.7.3. “Observa-se que os pedidos da Recorrente somente foram analisados longo
período após os pedidos, bem como fora do prazo legal. Diante disso, deve ser
deferido a correção monetária dos créditos pleiteados, na forma do que vem
decidido o CARF”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Como descrito acima, no curso do procedimento fiscal, a Recorrente foi
intimada a apresentar planilhas justificando o crédito que pleiteava. Da análise dos documentos
apresentados, a fiscalização concluiu que:
a) Na competência 04/2005, de acordo com as informações prestadas pelo próprio
contribuinte, todos os créditos solicitados se referem a créditos “PRESUMIDOS”,
contemplados pela Lei 10.925/04;
b) Na competência 05/2005, apenas o valor de R$ 40.470,00 se refere a créditos
integrais, dispostos na Lei 10.833/03. O restante se refere a créditos “PRESUMIDOS”;
c) Na competência 06/2005, apenas o valor de R$ 88.099,20 se refere a créditos
integrais. O restante se refere a créditos “PRESUMIDOS”.
2.2. Assim a fiscalização glosou os CRÉDITOS PRESUMIDOS uma vez que
estes NÃO SÃO PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO ou compensação, salvo dedução na
própria escrita fiscal, nos termos descritos no caput do artigo 8° da Lei 10.925/04:
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.070 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720545/2011-19

Art. 8o AS PESSOAS JURÍDICAS, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, PODERÃO DEDUZIR
DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS, DEVIDAS EM
CADA PERÍODO DE APURAÇÃO, crédito presumido, calculado sobre o valor dos
bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física.
2.3. No mesmo sentido, aliás, é a Jurisprudência amplamente majoritária desta
Casa:
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS. COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 somente pode ser
utilizado para desconto do valor devido das contribuições, não podendo ser objeto de
compensação ou de ressarcimento de que trata a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o,
inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16. Recurso Especial do Procurador
Provido. (Acórdão 9303-006.138)
CRÉDITOS
PRESUMIDOS.
RESSARCIMENTO
OU
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Os créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins calculados nos termos do artigo 8° da Lei n° 10.925/2004 somente são passíveis
de desconto das contribuições devidas em cada período de apuração, não podem ser
objeto de pedido de ressarcimento e nem de compensação com tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal. (Acórdão 3302-008.553)
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. ART. 8o DA LEI 10.925/2004.
COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. O crédito presumido
previsto na Lei no 10.925/2004 somente pode ser utilizado para a dedução do PIS e da
COFINS no mês de sua apuração, não podendo ser utilizado em pedido de
ressarcimento ou de compensação de períodos diversos de apuração. A autorização para
ressarcir ou compensar os créditos presumidos apurados no período do caso concreto
alcança somente os pleitos formulados a partir de 01/01/2012. (Acórdão 3201-007.251)
2.4. É claro que o artigo 56-A da Lei 12.350/2010 passou a permitir a
compensação e o ressarcimento dos saldos de crédito presumido vinculados à exportação a partir
de 1° de janeiro de 2011, data da publicação da MP 517/2010, porém, somente para os créditos
apurados a partir do ano calendário de 2006, e os créditos pleiteados pela Recorrente são do 2o
Trimestre de 2005.
2.5. Desta feita, tendo em vista que os créditos apurados pela Recorrente são
confessadamente presumidos, acertou a fiscalização ao indeferir a compensação destes.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.070 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720545/2011-19

Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital